Tribunal: TJDFT
Processo: 0705624-83.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO EM PARTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL EXCLUÍDA. CRICUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, aliadas às provas testemunhal e pericial, demonstrando que o apelante agrediu a vítima, causando-lhe lesões.

2. Apresentando-se inidônea a fundamentação adotada na sentença, afasta-se a avaliação desfavorável da conduta social.

3. A necessidade de alteração da rotina (local de moradia e de trabalho) é circunstância apta a fundamentar a valoração desfavorável da circunstância judicial das consequências do crime.

4. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força da circunstância judicial tida por desfavorável.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o Lei no 11.340/2006 (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), afastar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social e diminuir o quantum de exasperação da pena por força da circunstância judicial negativamente valorada, reduzindo-lhe a pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção para 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena, nos termos fixados na sentença.